Tribunal: TCU
Processo: 041.792/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.792/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Besen (XXX.928.969-XX); Cleyton Goncalves Pinto (XXX.234.742-XX); Cristiane Valeria Zatt Schardosin (XXX.008.669-XX); Cristiano Becker Davi (XXX.856.810-XX); Cristina Longhi (XXX.295.380-XX); Dalio Pinto Camara (XXX.697.524-XX); Daniel Andolhe (XXX.235.500-XX); Daniel Furucho Sakai (XXX.269.039-XX); Danielle Farah Dal Lin (XXX.388.303-XX); Danielli Patricia Pais Pinto (XXX.887.366-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.